Tribunal: TJBA
Processo: 0108891-30.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108891-30.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: HILDCAN - MANUTENCAO ELETROMECANICA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO REGIME EXECUTIVO À HIPÓTESE COGNITIVA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ITER PROCEDIMENTAL MÍNIMO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta em face de sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada em 2005, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 924, V, e 921, §5º, do CPC, em razão de paralisação processual prolongada na fase cognitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o regime jurídico da prescrição intercorrente, estruturado para a fase executiva, comporta transposição automática à fase cognitiva; (ii) aferir se o reconhecimento da prescrição observou o iter procedimental mínimo, com prévia intimação específica da parte, sob cominação clara.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prescrição intercorrente disciplinada pelo art. 921 do CPC foi concebida sob lógica executiva, calcada em pressupostos próprios do cumprimento de sentença e da execução de título extrajudicial, sendo inadequada sua transposição mecânica à fase cognitiva, na qual vigora o princípio do impulso oficial (arts. 2º e 139, II, do CPC).
4.
O reconhecimento da prescrição intercorrente em fase de conhecimento, ainda que admitido em tese, exige iter procedimental mínimo, com prévia intimação da parte, sob cominação clara, em homenagem ao contraditório substancial e por analogia sistêmica ao art. 485, §1º, do CPC, requisito não preenchido na hipótese dos autos.
5.
A sentença vergastada, ao declarar extinta "execução de título extrajudicial" em ação cognitiva, aplicou regime jurídico inadequado à natureza do feito, com invocação cumulativa de dispositivos próprios da execução, configurando vício de fundamentação por inadequação de premissa (art. 489, §1º, do CPC).
6.
A anulação da sentença não afasta a possibilidade de futura extinção do feito por abandono de causa (art. 485, III, do CPC), observado o iter procedimental próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O regime da prescrição intercorrente disciplinado pelo art. 921 do CPC, estruturado sob lógica executiva, não comporta transposição automática à fase cognitiva, sendo a aplicação extensiva condicionada à observância de iter procedimental mínimo, com prévia intimação da parte sob cominação específica.

2. A declaração de extinção de "execução de título extrajudicial" em ação cognitiva, com invocação cumulativa de dispositivos próprios da fase executiva, configura vício de fundamentação por inadequação de premissa, ensejando a anulação do
decisum
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º, 139, II, 357, 485, III e §1º, 489, §1º, 921 e 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 1, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018 (referido para distinção); STJ, AgRg no AREsp 593.723/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/04/2015, DJe 24/04/2015.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de n. 0108891-30.2005.8.05.0001, em que figuram como Apelante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
e como Apelada
HILDCAN MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
para
ANULAR
a sentença vergastada, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado
e assinado
eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03